Tribunal: TJPA
Processo: 0014639-79.2017.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2022-05-30

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO PENAL. ARTS. 306, 330 E 333 DO CP. PRESCRIÃÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ARTS. 306 E 330 DO CP. ART. 110 C/C ART. 109, VI, DO CP. DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE 3 (TRÃS) ANOS. PRESCRIÃÃO INTERCORRENTE. EXTINÃÃO DA PUNIBILIDADE DE OFÃCIO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE PROVAS. VEDAÃÃO DE AUTOINCRIMINAÃÃO. PREJUDICADA. MÃRITO. ART. 333 DO CP. CORRUPÃÃO ATIVA. PROVA TESTEMUNHAL DA PRÃTICA CRIMINOSA. FLAGRANTE PREPARADO. NÃO OCORRÃNCIA. DESPROVIMENTO. 1. Decorrido o prazo de 3 (trÃªs) anos desde a data da sentenÃ§a penal condenatÃ3ria, prescrito estÃ£o os crimes imputados ao recorrente, no presente caso, de acordo com o que dispÃμe o art. 110 c/c art. 109, VI, do CP, razÃ£o pela qual se impÃμe a extinÃ§Ã£o da punibilidade em relaÃ§Ã£o aos crimes dos arts. 306 e 330 do CP.2. Com o reconhecimento da prescriÃ§Ã£o do crime do art. 306 do CP, resta prejudicada a anÃ¡lise da preliminar de nulidade de provas em face de pseudo violaÃ§Ã£o ao direito de nÃ£o autoincriminaÃ§Ã£o ligada ao teste de alcoolemia.3. Uma vez comprovada, por meio das provas testemunhais e gravaÃ§Ã£o de Ã¡udio, a oferta de vantagem pecuniÃ¡ria aos policiais militares responsÃ¡veis pela abordagem do rÃ©u, desconfigurada estÃ¡ a tese de inexistÃªncia de crime de corrupÃ§Ã£o ativa. 4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PROCESSO N.º 0014639-79.2017.8.14.0028
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA: MARABÁ
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTE: RAILANDER DE SOUZA COUTINHO
ADVOGADO: ELOIZIO CORDEIRO TAVEIRA DE SOUZA - DEFENSOR PÚBLICO
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ARTS. 306, 330 E 333 DO CP. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ARTS. 306 E 330 DO CP. ART. 110 C/C ART. 109, VI, DO CP. DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE 3 (TRÊS) ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE OFÍCIO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE PROVAS. VEDAÇÃO DE AUTOINCRIMINAÇÃO. PREJUDICADA. MÉRITO. ART. 333 DO CP. CORRUPÇÃO ATIVA. PROVA TESTEMUNHAL DA PRÁTICA CRIMINOSA. FLAGRANTE PREPARADO. NÃO OCORRÊNCIA. DESPROVIMENTO.
1. Decorrido o prazo de 3 (três) anos desde a data da sentença penal condenatória, prescrito estão os crimes imputados ao recorrente, no presente caso, de acordo com o que dispõe o art. 110 c/c art. 109, VI, do CP, razão pela qual se impõe a extinção da punibilidade em relação aos crimes dos arts. 306 e 330 do CP.
2. Com o reconhecimento da prescrição do crime do art. 306 do CP, resta prejudicada a análise da preliminar de nulidade de provas em face de pseudo violação ao direito de não autoincriminação ligada ao teste de alcoolemia.
3. Uma vez comprovada, por meio das provas testemunhais e gravação de áudio, a oferta de vantagem pecuniária aos policiais militares responsáveis pela abordagem do réu, desconfigurada está a tese de inexistência de crime de corrupção ativa.
4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
RAILANDER DE SOUZA COUTINHO
contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá que o condenou às penas de 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime descrito no art. 306 do Código Penal; 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime descrito no art. 333 do Código Penal; e 15 (quinze) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 330 do Código Penal, todos em regime aberto, os quais foram convertidos em penas restritivas de direito (art. 333 do CP - pagamento de prestação pecuniária de três salários mínimos e prestação de serviço à comunidade à razão de uma hora por dia de condenação, que resulta em 730 horas, a ser cumprida em no mínimo um ano; arts. 306 e 330 do CP - prestação de serviço à comunidade à razão de uma hora por dia de condenação, que resulta em 195 horas, a ser cumprida em no mínimo um ano).

Consta da denúncia:

¿No dia 28.08.2017, policiais militares estavam realizando ronda pela rua Marechal Deodoro da Fonseca/Orla do Rio Tocantins, núcleo Marabá Pioneira, neste município, quando avistaram um veículo trafegando com excesso de velocidade, ocasião em que seguiram o referido automóvel. Em seguida a guarnição ordenou que o condutor do veículo parasse, contudo, após a guarnição descer do carro, o imputado arrancou seu carro, sendo necessário que os policiais retornassem à viatura para dar início a uma perseguição policial. Durante a abordagem, a guarnição verificou que o condutor do veículo POLO, placa JVM 8271, identificado como RAILANDER DE SOUZA COUTINHO, apresentava sinais visíveis de embriaguez, tais como: fala desordenada, cútis ruborizada, irritabilidade, além de possuir em seu veículo 03 (três) latas de cerveja já consumidas. Durante o trajeto à delegacia RAILANDER ofertou vantagem ilícita aos policiais para que deixassem de agir com o seu devido dever, afirmando que os policiais seriam retribuídos com cédulas de R$ 50,00 (cinquenta reais) e R$ 100 (cem reais) fazendo menções às palavras onça e peixe. A prova do oferecimento da vantagem ilícita consta dos autos (fl. 23 do IPL) em que uma mídia, gravada pela policial militar AURELIANO DA CONCEIÇÃO, mostra o momento em que o imputado tenta subornar a guarnição. Já no posto avançado na Polícia Rodoviária Federal (PRF) RAILANDER foi submetido ao teste de etilômetro, aferindo-se concentração de 0,98mg de álcool por litro.¿

Após a regular tramitação do feito, adveio sentença condenatória (fls. 39/43), contra a qual o réu recorreu às fls. 45/54, onde pugna pela reforma da decisão e sua absolvição em relação aos crimes dos arts. 306, 333 e 330 do Código Penal, por ausência de provas das condutas delitivas, com ausência de caracterização do crime de desobediência por policiais militares no exercício da fiscalização de trânsito e flagrante preparado em relação ao crime de corrupção ativa. Preliminarmente, no entanto, arguem a nulidade das provas que embasaram o decreto condenatório por violação ao direito de não produzir provas contra si mesmo.

O Apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pelo conhecimento e desprovimento do recurso (fls. 57/65).

Às fls. 75/76, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório.
V O T O

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço do recurso manejado.

Em suas razões recursais, o Apelante pugna por sua absolvição em relação aos crimes dos arts. 306, 333 e 330 do Código Penal, sob os argumentos de ausência de provas das condutas delitivas, por descaracterização do crime de desobediência diante de policiais militares no exercício da fiscalização de trânsito e flagrante preparado em relação ao crime de corrupção ativa. Preliminarmente, no entanto, argui a nulidade das provas que embasaram o decreto condenatório por violação ao seu direito de não produzir provas contra si mesmo.
a)

Prejudicial de mérito: prescrição

Antes de adentrar na análise dos argumentos recursais, há de se reconhecer que o direito de punir do Estado prescreveu, em relação aos crimes dos arts. 306 e 330 do CP, senão vejamos:

Os crimes de que tratam o presente caso são de corrupção ativa (art. 333/CP), desobediência (art. 330/CP) e de condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool ou outra substância psicoativa (art. 306/CP).

Os crimes dos arts. 306 e 330 do CP geraram as penas concretas e individualizadas de 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção, respectivamente, em regime aberto.

O Ministério Público deixou transcorrer in albis o prazo recursal, pelo que a decisão condenatória transitou em julgado para a acusação.

O art. 109, VI, do Código Penal estabelece o prazo prescricional de 3 (três) anos, se a pena arbitrada for inferior a 1 (um) ano, caso dos autos.

Os crimes praticados pelo Apelante ocorreram em 28.08.2017.

A peça acusatória foi recebida em
26.09.2017
(fls. 08) e a sentença condenatória foi proferida em
04.04.2019
(fls. 39/43).

Desta forma, conclui-se que, passados mais de 3 (três) anos desde a data da sentença penal condenatória, o Estado perdeu seu jus puniendi, em relação a estes crimes praticados pelo Recorrente.

Isto posto, julgo, de ofício, extinta a punibilidade do Réu RAILANDER DE SOUZA COUTINHO, quanto à imputação dos crimes previstos nos arts. 306 e 330 do Código Penal, em face da ocorrência da prescrição intercorrente (art. 110 c/c art. 109, VI, do Código Penal).
b)

Preliminar: nulidade das provas - violação ao direito de não produzir prova contra si mesmo

Uma vez reconhecida a prescrição em relação aos crimes dos arts. 306 e 330 do CP, entendo que a referida preliminar perdeu seu objeto, já que engloba a tese de nulidade das provas por vedação ao princípio da autoincriminação que se dirige diretamente ao crime do art. 306 do CP, em face da realização do teste de alcoolemia, já considerado prescrito, razão pela qual julgo prejudicada a preliminar.
c)

Mérito:

Analisando detidamente as provas e argumentações das partes, quanto ao crime de corrupção ativa, os fatos
incontroversos
se resumem na existência do oferecimento de valores aos policiais que fizeram a abordagem do Recorrente, realizado dentro da viatura de polícia enquanto todos se encaminhavam para o posto da polícia rodoviária federal com o intuito de se realizar o teste de alcoolemia, frise-se, fatos não negados pelo Réu.

O que o Recorrente tentou provar durante a instrução criminal é que a proposta sobre o valor de sua liberação sem a formalização de qualquer procedimento contra si foi preparado pelos agentes responsáveis por sua abordagem, senhores Claudivan Costa Martins, Aureliano da Conceição Nascimento e Denis Pereira de Oliveira, porque teria sido instigado a cometer o crime, o que excluiria a culpabilidade.

Sabemos que o crime de corrupção ativa é cometido às escondidas, normalmente na presença apenas das vítimas - no caso os policiais, e o agente do crime, o que torna a prova oral essencial para sua elucidação.

Do mesmo modo, o flagrante preparado exige que a conduta dos policiais seja anterior à conduta do réu, ou seja, que ele seja instigado a cometer o ilícito e então ser autuado em flagrante, o que tornaria a prática do crime impossível, de acordo com a Súmula 145 do STF (Súmula 145 - Não há crime, quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação).

Nesse sentido:
¿DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE FLAGRANTE PREPARADO. PRETENSÃO DEFENSIVA RECHAÇADA. PLEITO DE DIMINUIÇÃO DAS PENAS-BASES. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO. INTENTO DEFENSIVO REJEITADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.
II - Alegação de ocorrência de flagrante preparado. Registre-se que, "no flagrante preparado, a polícia provoca o agente a praticar o delito e, ao mesmo tempo, impede a sua consumação, cuidando-se, assim, de crime impossível; ao passo que no flagrante forjado a conduta do agente é criada pela polícia, tratando-se de fato atípico. Hipótese totalmente diversa é a do flagrante esperado, em que a polícia tem notícias de que uma infração penal será cometida e aguarda o momento de sua consumação para executar a prisão" (HC n. 307.775/GO, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 11/03/2015).
III - Na hipótese em foco, a Corte originária asseverou que o paciente e o corréu _ Luiz Felipe _ já haviam concretizado o delito, uma vez que já haviam adquirido a substância entorpecente e elaborado o plano de transporte. Além disso, o Tribunal local assentou que a corré Tatiana "não induziu Wanderley à prática do crime, pelo contrário, foi ele quem propôs a ela a participação, a fim de executar aquela tarefa pela qual a mesma se havia notabilizado no mundo do tráfico, a de _bater estrada_". Desse modo, o acolhimento do inconformismo, segundo as alegações vertidas na impetração, demanda o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, situação vedada na via eleita.
IV - Pleito de diminuição das penas-bases. É cediço que a pena-base deve ser fixada concreta e fundamentadamente (art. 93, inciso IX, Constituição Federal), de acordo com as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal brasileiro, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do delito. Assim, para chegar a uma aplicação justa da lei penal, o juiz sentenciante, dentro da discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se, na primeira fase da dosimetria, pelos oito fatores indicativos relacionados no caput do art. 59 do Código Penal, bem como o art. 42 da Lei de Drogas, quando for o caso, indicando, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da decisão que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal. Além disso, não se admite a adoção de um critério puramente matemático, baseado apenas na quantidade de circunstâncias judiciais desfavoráveis, até porque de acordo com as especificidades de cada delito e também com as condições pessoais do agente, uma dada circunstância judicial desfavorável poderá e deverá possuir maior relevância (valor) do que outra no momento da fixação da pena-base, em obediência aos princípios da individualização da pena e da própria proporcionalidade, como ocorreu no caso. Confira-se: HC n. 387.992/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, Dje de 15/5/2017; AgInt no HC n. 377.446/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Dje de 20/4/2017; e AgRg no AREsp n. 759.277/ES, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, Dje de 1º/8/2016.
Agravo regimental desprovido.¿
(AgRg no HC 684.229/MS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, Dje 16/12/2021)

No presente caso, a acusação trouxe aos autos o testemunho dos três policiais militares que abordaram o Réu em via pública, e tais oitivas deixaram claro que partiu do Réu o oferecimento de vantagem indevida aos agentes públicos para tentar resolver a situação sem formalização do flagrante, fazendo alusão ao dinheiro que supostamente estava em sua carteira (depoimento em mídia).

Tais fatos são corroborados pela gravação da conversa travada dentro do veículo, que foi realizada por meio do aparelho celular do PM Aureliano da Conceição Nascimento, em que fica esclarecido que quando ele começou a gravar a conversa o crime já havia se consumado, porque o acusado já havia ofertado valores aos policiais e a gravação veio apenas para confirmar a prática criminosa operada pelo Recorrente.

A defesa, por sua vez, não conseguiu reunir contraprovas de que esse flagrante foi realmente preparado, já que os depoimentos das testemunhas de acusação foram congruentes entre si, não havendo qualquer razão comprovada nos autos para desconsiderá-los e a defesa não trouxe aos autos qualquer testemunha ou outro meio de prova que pudessem descaracterizar o flagrante.

Na verdade, o que realmente aconteceu, e isso ficou claro durante a instrução, é que o Réu queria a qualquer custo evitar procedimento contra si, e em seu ¿desespero¿ ofereceu dinheiro aos policiais para que estes o liberassem, no entanto, foi preso em flagrante delito.

Portanto, há testemunhas de acusação que corroboram a tese ministerial e o Réu realmente praticou o delito, pois não nega o substrato da acusação e está gravada sua conduta, pelo que não há como afirmar que não houve crime.

Em razão disso, é que o édito condenatório foi escorreito.

Pelo exposto, conheço o recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, 16 de maio de 2022.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator